Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-60.2024.8.11.0045
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e direito civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato bancário. Inadimplemento. Encargos contratuais. Incidência até o efetivo pagamento. Intervenção judicial indevida. Reforma parcial da sentença. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de cobrança fundada em contrato de cartão de crédito, julgou procedente o pedido, mas determinou a atualização do débito pelo IPCA-E e juros moratórios de 1% ao mês, afastando os encargos contratuais pactuados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, em hipótese de inadimplemento contratual, devem prevalecer os encargos livremente pactuados entre as partes até o efetivo pagamento da dívida, ou se é legítima sua substituição por índices legais fixados judicialmente.
III. Razões de decidir
3. Os contratos bancários submetem-se ao princípio da força obrigatória das convenções, de modo que, inexistente demonstração de abusividade, devem ser observadas as cláusulas estipuladas pelas partes, inclusive no período de inadimplemento.
4. Os arts. 389 e 395 do Código Civil impõem ao devedor inadimplente o dever de arcar com os encargos moratórios pactuados, como forma de recomposição integral do prejuízo causado ao credor.
5. A substituição dos encargos contratuais por índices legais genéricos configura indevida intervenção judicial na autonomia privada, em afronta ao art. 422 do Código Civil e aos princípios da segurança jurídica e do pacta sunt servanda.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento da dívida, não se limitando ao ajuizamento da ação, sob pena de benefício indevido ao devedor inadimplente.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: ““1. Os encargos contratuais pactuados para o período de inadimplemento devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, inexistindo limitação ao ajuizamento da ação. 2. A substituição judicial dos encargos convencionados, sem demonstração de abusividade, configura indevida intervenção na autonomia privada e afronta ao princípio da força obrigatória dos contratos.”
Dispositivos relevantes citados: C, arts. 389, 395 e 422; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2072238/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 17.06.2024; STJ, AREsp 2363601/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 09.02.2026; TJMT, N.U 1002219-19.2024.8.11.0010, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 24.02.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000418-60.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GABRIEL CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 031.085.061-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil e direito civil. Apelação cível.
Ação de cobrança. Contrato bancário. Inadimplemento. Encargos contratuais. Incidência até o efetivo pagamento. Intervenção judicial indevida. Reforma parcial da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de cobrança fundada em contrato de cartão de crédito, julgou procedente o pedido, mas determinou a atualização do débito pelo IPCA-E e juros moratórios de 1% ao mês, afastando os encargos contratuais pactuados.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, em hipótese de inadimplemento contratual, devem prevalecer os encargos livremente pactuados entre as partes até o efetivo pagamento da dívida, ou se é legítima sua substituição por índices legais fixados judicialmente.

III. Razões de decidir

3.
Os contratos bancários submetem-se ao princípio da força obrigatória das convenções, de modo que, inexistente demonstração de abusividade, devem ser observadas as cláusulas estipuladas pelas partes, inclusive no período de inadimplemento.

4.
Os
arts
. 389 e 395 do Código Civil impõem ao devedor inadimplente o dever de arcar com os encargos moratórios pactuados, como forma de recomposição integral do prejuízo causado ao credor.

5.
A substituição dos encargos contratuais por índices legais genéricos configura indevida intervenção judicial na autonomia privada, em afronta ao art. 422 do Código Civil e aos princípios da segurança jurídica e do pacta sunt servanda.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento da dívida, não se limitando ao ajuizamento da ação, sob pena de benefício indevido ao devedor inadimplente.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“
“1. Os encargos contratuais pactuados para o período de inadimplemento devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, inexistindo limitação ao ajuizamento da ação. 2. A substituição judicial dos encargos convencionados, sem demonstração de abusividade, configura indevida intervenção na autonomia privada e afronta ao princípio da força obrigatória dos contratos.
”

Dispositivos relevantes citados:
C, arts. 389, 395 e 422; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2072238/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 17.06.2024; STJ, AREsp 2363601/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 09.02.2026; TJMT, N.U 1002219-19.2024.8.11.0010, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata
-
se de
recurso de apelação

cível
interposto
por
Banco do Brasil S.A.
contra a
sentença proferida pelo Juízo da
1
a
Vara
Cível

da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT,
na
Ação
de
Cobrança
,
autos n
o

1000418-60.2024.8.11.0045
,
ajuizada

em desfavor do
Gabriel Correa de Oliveira
,
que julgou
procedente o pedido inicial
, condena
n
do o requerido ao pagamento do valor devido, acrescidos de correção monetária pelo IPCA/E desde a data do vencimento da obrigação, bem como juros moratórios em razão de 1% ao m
ês, incidente desde a data do inadimplemento.

Conforme documentado nos autos, o Banco autor ajuizou demanda de cobrança fundamentada em Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física (Operação no 155.176.279), referente a cartão de crédito, pleiteando o recebimento da quantia de R$ 59.008,44, com vencimento ordinário em 25/03/2023. A instituição financeira alegou que o requerido utilizou o cartão objeto da lide sem promover regularmente o pagamento das faturas vinculadas à sua utilização (ID 322789374).

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento do valor de R$ 59.008,44, porém estabeleceu que a atualização monetária deveria ocorrer pelo IPCA-E desde a data do vencimento da obrigação, bem como juros moratórios à razão de 1% ao mês, incidentes desde a data do inadimplemento. O magistrado também condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da condenação (ID 322789879).

Inconformada, a instituição financeira
sustenta que os encargos contratuais livremente pactuados devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, não se limitando à data do ajuizamento da ação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Requer a reforma da sentença para que seja determinada a atualização do montante devido nos parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, inclusive no período de inadimplemento, que apenas cessará com o efetivo pagamento do débito (ID 322789886).

O apelado, sendo revel, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 342641383).

Preparo recursal recolhido (ID 322836890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

A controvérsia central dos autos reside na definição dos critérios de atualização do débito reconhecido na sentença de primeiro grau. Embora o magistrado tenha julgado procedente o pedido de cobrança, estabeleceu que a atualização monetária deveria ocorrer pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, afastando-se dos encargos contratuais pactuados entre as partes.

Os fatos comprovados nos autos indicam que as partes celebraram contrato de adesão a produtos e serviços bancários, no qual foram estabelecidas cláusulas específicas para o período de inadimplemento. Conforme documentado no contrato juntado aos autos, a cláusula de inadimplemento prevê expressamente a incidência de juros remuneratórios contratados para o período de adimplência da operação, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% (ID 322789380).

“14.2 em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, serão exigidos, nos termos da Resolução 4.558, de 23.02.2017, do Conselho Monetário Nacional:

a) Juros Remuneratórios contratados para o período de adimplência da operação, previstos na seção XIII deste Contrato;

b) Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidentes sobre o valor inadimplido, acrescidos dos juros remuneratórios previstos na alínea anterior;

c) Multa de 2% (dois por cento), calculada e exigida nos pagamentos parciais, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida”;

No caso concreto, verifica-se que o magistrado singular, ao afastar a incidência dos encargos contratuais pactuados, substituindo-os por correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 1% ao mês, acabou por intervir indevidamente na autonomia privada das partes, desconsiderando cláusulas expressamente estipuladas no contrato firmado.

Tal proceder não se coaduna com a interpretação sistemática do ordenamento jurídico, notadamente dos
arts
. 389 e 395 do Código Civil, os quais impõem ao devedor inadimplente o pagamento do principal acrescido dos encargos moratórios pactuados, como forma de recomposição dos prejuízos decorrentes da mora.

Ademais, à luz do art. 422 do Código Civil, que consagra a força obrigatória dos contratos e a boa-fé objetiva, a alteração judicial das cláusulas livremente estipuladas, sem demonstração de abusividade, configura indevida intervenção na autonomia privada.

Sobre o tema, a
jurispru
dência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que os encargos contratuais pactuados para o período de inadimplemento devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas até o ajuizamento da
a
ção.

A orientação do STJ estabelece que, havendo inadimplência contratual, os encargos convencionais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação
, razão pela qual a conclusão da Corte de origem contraria os
arts
. 395, 397 e 406 do CC
(STJ -
AREsp
: 00000000000002363601 SP 2023/0156338-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/02/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2026)

No caso de inadimplemento da obrigação, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito,
não se limitan
do ao período anterior ao do ajuizamento da ação executiva.
Precedentes do STJ. 2. A
gravo interno
a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2072238 RJ 2022/0042742-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2024)

Inclusive, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem adotado orientação consoante com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Em caso de inadimplemento, os encargos contratuais pactuados incidem até o efetivo pagamento do débito. O ajuizamento da execução não altera a natureza da obrigação nem substitui automaticamente o regime contratual pelo regime legal. A limitação dos encargos à data da propositura da ação configura restrição indevida à força obrigatória do contrato, inexistindo demonstração de abusividade.

(N.U 1002219-19.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

[...]
5. Os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação, sob pena de beneficiar indevidamente o devedor inadimplente, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

6. A observância do princípio pacta sunt servanda impõe a manutenção dos encargos convencionados entre as partes, especialmente quando não há alegação ou demonstração de abusividade nas cláusulas contratuais.

(N.U 0001060-07.2014.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)

Deste modo, a substituição dos encargos contratualmente pactuados por índices legais genéricos revela-se incompatível com o ordenamento jurídico, na medida em que desconsidera o regime legal do inadimplemento obrigacional e implica indevida desconstituição das cláusulas livremente ajustadas, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da autonomia privada.

Considerando os fatos apresentados, pode-se concluir que a sentença de primeiro grau
equivocou-se
ao estabelecer critérios de atualização diversos daqueles pactuados no contrato. A manutenção dos encargos contratuais até o efetivo pagamento não representa estímulo à inadimplência, mas sim o cumprimento da avença livremente celebrada entre as partes, respeitando-se os princípios fundamentais do direito contratual.

Portanto, impõe-se a reforma parcial da sentença para que os encargos contratuais pactuados incidam até o efetivo pagamento da dívida, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,

dou provimento
ao recurso
para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, determinando que o débito seja atualizado pelos encargos contratuais pactuados entre as partes, afastando-se a aplicação do IPCA-E e dos juros legais de 1% ao mês estabelecidos na sentença recorrida.

Mantenho a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026